Tribunal: TJMT
Processo: 1027767-60.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1027767-60.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco Santander Brasil S.A. em razão da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta a Ação Monitória manejada em face da empresa Admiral Comércio de Artigo de Papel e Representação Ltda. - Me, com fundamento no artigo 485, inciso III (Abandono da Causa), do CPC.
O Apelante alegou que sempre demonstrou interesse no prosseguimento da demanda, inexistindo motivos para a prolação da sentença recorrida.
Aduziu que não houve a dupla intimação obrigatória, à luz do art. 485, § 1.o, do CPC, razão pela qual requereu a reforma da sentença com a remessa dos autos à instância de origem.
Sem contrarrazões, por ausência de angularidade processual.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
É possível o julgamento monocrático do apelo, à luz do art. 1.011, inciso I, do CPC, pois a matéria questionada é de ordem processual, além de estar consolidada na jurisprudência do STJ.
O Apelante ajuizou a demanda alegando que, em 01/09/2011, a empresa Apelada aderiu à Proposta de Abertura de Conta com Limite de Crédito e Contratação a Produtos e Serviços Bancários - Pessoa Jurídica – Business no 3466130031700000173, no valor de R$ 55.913,23 (cinquenta e cinco mil novecentos e treze reais e vinte e três centavos), vencida em 16/09/2013.
Diante da inadimplência, o Apelante pugnou pelo recebimento no montante de R$ 140.568,88 (cento e quarenta mil quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), conforme planilha de atualização do débito.
Recebida a inicial em 27/08/2018, o Juiz singular determinou a citação do Apelado. Recolhido o valor da diligência, a Oficial de Justiça devolveu o mandado porque não localizou os representantes legais da Apelada.
Informado o novo endereço, em 17/05/2019, o Apelante pugnou por nova tentativa de citação e recolheu o valor da respectiva diligência. Todavia, mais uma vez, o ato não foi cumprido, pois, conforme informações obtidas a partir da vizinhança, o imóvel está fechado e desativado há muito tempo.
Na sequência, foi lançado o andamento processual de intimação do representante legal do Banco para requerer o que de direito; contudo, não há nos autos a prova de publicação do ato ordinatório no DJE – Diário da Justiça Eletrônico.
A despeito disso, logo em seguida, foi prolatada a sentença recorrida.
Por esse motivo, vejo que está evidente a ofensa ao devido processo legal, o que conduz ao provimento do recurso.
Com efeito, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Juiz da instância singela pode decretar a extinção do processo com fulcro no artigo 485, III, do CPC, se o autor for intimado pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento (AR), conforme exegese do § 1.o do art. 485, do CPC: “§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
Além disso, é imprescindível que o advogado da parte demandante seja intimado via Diário da Justiça Eletrônico, para que promova o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Conforme relatado linhas acima, além de o advogado do Banco Apelante não ter sido intimado por meio do DJE, não houve a intimação pessoal do representante legal do Banco, o que significa que a extinção foi processo foi açodada, devendo ser reformado o ato sentencial.
Feitas essas considerações, dou provimento ao apelo para reformar a sentença e determinar a retomada da tramitação do processo.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora